Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0733729-06.2020.8.07.0001 APELADO: MARIA LUZIA CALDEIRA DALDEGAN APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA em face das sentenças proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id’s 24428908 e 24428915) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por MARIA LUZIA CALDEIRA DALDEGAN, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar a ré-apelante a continuar a fornecer à autora-apelada atendimento de saúde domiciliar (home care) 24 horas por dia – afastando a redução para 12 horas diárias –, e arcar com todas as despesas decorrentes desse procedimento, inclusive com o fornecimento de todos os materiais necessários para o tratamento. Nas razões (id 24428920), a apelante narra que: a) é um plano de saúde de autogestão, de forma que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida com a segurada, conforme a súmula n.o 608 do e. Superior Tribunal de Justiça; b) o custeio do serviço de home care não possui caráter temporário indefinido, sendo periodicamente analisadas as circunstâncias de cada caso e a complexidade de cada tratamento, de acordo com a tabela ABEMID, de modo que a avaliação médica pode concluir por assistência de baixa (6 horas), media (12 horas) ou alta complexidade (24 horas); c) a interrupção ou adequação de qualquer fase do atendimento domiciliar e embasada por laudo médico e acompanhamento diário; d) comprovou nos autos por meio de relatórios médicos de agosto, setembro e outubro de 2020 que após alguns meses de tratamento domiciliar houve melhora no quadro clinico da beneficiaria (media complexidade), razão pela qual seriam desnecessários os cuidados por técnico de enfermagem por 24 horas, e que os profissionais indicaram o desmame para 12 horas; e) de acordo com o Código de Processo Civil, o ônus da prova competia a autora, que não teria demonstrado o seu direito de home care por 24 horas, uma vez que juntou aos autos somente um parecer médico antigo e parcial, pois assinado por um parente, e que sequer teria impugnado os laudos apresentados pela empresa de home care; f) competia a apelada, caso assim quisesse, solicitar e arcar com a realização de pericia para comprovar o direito que alega possuir, e g) o juiz sentenciante teria se baseado em premissa equivocada ao afirmar que “a requerida dispensou a produção de prova pericial”, quando tal ônus não lhe competia. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação lhe imposta. Preparo recolhido (id’s 24428925 e 24428926). Contrarrazões no id 24428931 pela manutenção da sentença. A apelada alega que: a) o recorrente arbitrariamente decidiu pela diminuição do atendimento em home care de 24 horas para 12 horas diárias; b) é consumidora e parte vulnerável, sendo hipótese de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; c) competia à apelante requerer a produção da prova pericial na fase de saneamento do processo; d) o laudo médico que juntou é atual e demonstra a necessidade de manutenção do atendimento por 24 horas, e o fato da profissional ser da mesma familia não desqualificaria a conclusao alcançada. É o relatório. Decido. Como visto, a demanda versa sobre o custeio pela ré-apelante (plano de saúde de autogestão, sem finalidade lucrativa) do serviço de acompanhamento domiciliar por técnico de enfermagem em favor da autora-apelada (a qual possui 88 anos e está acometida por vários problemas de saúde). No caso, não há negativa quanto à cobertura contratual do serviço, o qual vem sendo regularmente prestado; a controvérsia gira em torno do quadro clínico da segurada e do tipo de tratamento domiciliar adequado a sua condição. A apelante afirma que a redução do serviço de home care de 24 para 12 horas diárias (desmobilização noturna) está alicerçada nos laudos médicos fornecidos pela empresa Medlife, prestadora do serviço (id’s 24428887 e 24428888), e no relatório médico de avaliação periódica (id 24428890), ao passo que a apelada defende que a necessidade de manutenção do serviço está comprovada pelo laudo médico apresentado junto à petição inicial (id 24428875). Nota-se, portanto, que ambos os litigantes (i) acostaram aos autos pareceres técnicos produzidos extrajudicialmente para amparar suas alegações e que são divergentes em suas conclusões e (ii) atribuem à parte adversa os efeitos decorrentes da não desincumbência do ônus da prova, em virtude da omissão quanto ao pedido de produção da prova pericial na fase de saneamento. Ainda, não se escapa que o juiz sentenciante promoveu o julgamento antecipado do mérito por entender desnecessária a produção de outras provas, apesar de, mesmo possuindo iniciativa probatória (CPC, art. 370), reconhecer expressamente que a perícia “(...) esclareceria o grau de acometimento da síndrome identificada a justificar a redução do tratamento domiciliar (...)” (id 24428908). Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 375 do CPC, quanto às regras da experiência técnica, deve o juiz valorizar o exame pericial, o qual seria dispensável se desnecessário em vista de outras provas já produzidas ou se a verificação for impraticável (CPC, art. 464, § 1o), o que não se subsome à hipótese dos autos. Há ainda a relevante disposição do art. 480 do CPC aplicável em face de pareceres técnicos contraditórios, pelo qual “o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”. Com efeito, diante das divergentes opiniões técnicas – sem antecipar neste momento qualquer juízo de valor –, salta aos olhos que a realização de perícia judicial é essencial para o efetivo esclarecimento dos fatos e a resolução adequada do mérito, como ordinariamente ocorre no tipo de demanda em apreço, o que é, inclusive, reconhecido indiretamente tanto pelas partes quanto pelo juiz sentenciante. O que a inércia generalizada dos atores processuais em relação à produção de prova plenamente viável denota, em verdade, é a prevalência de um antiquado modelo de processo puramente adversarial em prejuízo de um almejado processo cooperativo e orientado pela boa-fé objetiva (CPC, arts. 5o e 6o), pautado na busca da verdade e na realização de justiça, sobretudo quando tem como mérito um direito tão caro e indisponível como a saúde da pessoa idosa (Constituição Federal, arts. 6o, 196 e 230, e Estatuto do Idoso, arts. 3o e 15), e que não pode perdurar nessa instância revisora. É importante esclarecer que a iniciativa probatória do juiz em prol da efetividade da Justiça, ainda que em sede recursal e determinada de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, de acordo com a consolidada jurisprudência do e. STJ (REsp 1677926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021). Nesse esteio, atento ao dever do magistrado, mesmo de ofício, de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370), assim como à atribuição do relator do recurso de dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova cuja necessidade reconheça e com possibilidade de delegação à primeira instância (CPC, arts. 932, I, e 938, § 3o, e RITJDFT, arts. 87, I e VI, e 117, § 2o), CONVERTO o feito em diligência e DETERMINO a sua remessa ao juízo de origem para que seja realizada perícia destinada a apurar o quadro clínico da apelada e o tipo de tratamento domiciliar adequado a sua condição, especificamente sobre a duração diária necessária do serviço de home care, nos moldes dos arts. 465 e ss. do CPC. Por se tratar de prova determinada de ofício, desde já fixo que o adiantamento da remuneração do perito será rateado entre as partes, enquanto a de eventual assistente técnico caberá a quem o indicar, nos exatos termos do art. 95, caput, do CPC, regra não repelida pela provisória atribuição da sucumbência realizada na sentença recorrida. O direito ao reembolso das despesas adiantadas será analisado por ocasião do julgamento da apelação. Encerrada a produção da prova, retornem os autos conclusos. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator